Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724956-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA TOSTES DE AQUINO LEITE AGRAVADO: SERGIO ELIAS CORREA DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pedido formulado no ID 73353545. O presente agravo – AI n.o 0724956-96.2025.8.07.0000 - foi o primeiro a ser distribuído, às 18h49, do dia 23/6/2025, e o recorrente não providenciou o preparo, motivo pelo qual foi intimado para recolhê-lo em dobro (ID 73192710). O segundo agravo – AI n.o 0724967-28.2025.8.07.0000 - de conteúdo idêntico ao primeiro, foi distribuído às 18h58, do dia 23/6/2025, ou seja, 9 (nove) minutos após o primeiro, mas o preparo foi devidamente recolhido. O recurso, contudo, não foi conhecido, diante da preclusão consumativa que ocorreu com a interposição do primeiro recurso. A impropriedade, portanto, decorreu do recolhimento do preparo tão somente no segundo agravo. Nesses termos, defiro à parte Recorrente o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator